Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700782-70.2023.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: IGOR XAVIER MASCARENHAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID Num. 57460507), interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., , em face da decisão monocrática ID Num. 55757158, proferida por esta relatoria, nos seguintes termos: “Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face da sentença que julgou extinta, sem análise do mérito, ação de execução proposta em desfavor de IGOR XAVIER MASCARENHAS. Intimada para se manifestar acerca de eventual intempestividade recursal, a apelante não se manifestou, conforme certidão ID 53675879. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Intimada para se manifestar acerca de eventual intempestividade recursal, a apelante não se manifestou, conforme certidão ID 53675879. Por conseguinte, reputo a sua inércia como desistência tácita do recurso. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO a desistência tácita recursal, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se.” Em suas razões recursais, a apelante/agravante argumenta, em síntese, que “a extinção prematura do feito sem que antes fosse determinada a suspensão e posterior arquivamento evidencia prejuízo injustificado e desnecessário à Agravante (...)”; que a parte não foi intimada pessoalmente para impulsionar o processo; e que a extinção do feito originário por um vício formal viola o princípio da instrumentalidade das formas e acarretará prejuízos ao agravante. Com base nesses fundamentos, pugna pela reforma da decisão monocrática. Por meio do despacho ID Num. 62162760 foi oportunizada à parte, manifestação sobre eventual não cabimento do agravo, em face de possível violação ao princípio da dialeticidade recursal. A agravante não se manifestou, conforme certificado sob ID Num. 62941334. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, observo que o presente agravo interno não pode ser conhecido, uma vez que a parte agravante não realizou menção e nem impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. Extrai-se dos presentes autos que a decisão monocrática agravada julgou prejudicado o recurso de apelação ao reconhecer a desistência tácita da parte, a qual, intimada para se manifestar sobre possível intempestividade do recurso de apelação, quedou-se inerte. A aludida decisão, bastante sucinta, não adentrou o mérito do apelo, tampouco contém qualquer consideração acerca das questões tratadas nas razões recursais. Contudo, o presente agravo interno se limita a repetir as teses suscitadas na apelação, sem infirmar qualquer trecho da decisão agravada. Dessa forma, por falta de precisa impugnação dos termos da decisão agravada, tem-se a inobservância do princípio da dialeticidade, conforme previsto no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil e no art. 265 do Regimento interno do TJDFT. A conferir: “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.” (grifos nossos) “Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 1° A interposição de agravo interno independe do recolhimento de preparo e atenderá ao disposto no art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil.” (grifos nossos) Neste sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RECURSO INTERPOSTO SEM A OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, no sentido de condenar a requerida (FACTA) a restituir à demandante a quantia total de R$ 16.070,00 (dezesseis mil e setenta reais), correspondente ao valor do empréstimo realizado pela autora e repassado a fraudadores em razão de vazamento de dados da consumidora. 2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95. 3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 57634173. 4. Consoante disposto no artigo 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. Depreende-se assim que cabe ao recorrente impugnar especificamente as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de "error in procedendo" ou "in judicando", a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 6. No caso sob análise, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, haja vista as razões recursais trazerem ilações vagas e, por vezes, tratar de assuntos que sequer foram objeto de procedência na sentença recorrida. No item "Da incompetência do juizado especial cível - Necessidade de perícia", a recorrente sustenta que a parte autora alega não ter celebrado o contrato de empréstimo. No caso, a autora em nenhum momento nega ter firmado a contratação do empréstimo com a requerida. 7. Já no item "Da ausência de prova e do descabimento dos danos materiais e morais", a recorrente insurge-se quanto a danos morais. Note-se que tal ponto foi julgado improcedente, em razão de não ter a parte autora comprovado ter suportado o referido dano. 8. Assim, resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto, o qual, não considerou o que efetivamente fora decidido na sentença. Deixou, portanto, de impugnar as razões de decidir constantes da sentença prolatada e de apontar, de maneira clara e objetiva, os fundamentos de fato e de direito aptos a garantir a reforma vindicada. 9. Considerando a ausência de impugnação específica aos termos da sentença, não deve o presente recurso ser conhecido, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: Acórdão 1647901, 07206746920228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1834255, 07296494620238070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 10. RECURSO NÃO CONHECIDO. 11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1850910, 07372062620238070003, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, configurada a falta de correspondência entre os argumentos trazidos no recurso e os motivos que fundamentaram a decisão monocrática agravada, constata-se a inadmissibilidade do recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo interno interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2024 12:18:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora